Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA LEI No 8.162/1991. LIMITAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO À DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/1993 E DA MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SELIC DE FORMA ISOLADA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO.
1. Após a entrada em vigor da Lei no 8.162/1991, foram editadas a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/1994 e suas sucessivas reedições, que alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, observada a anterioridade nonagesimal.
1.1. Reconhecida a constitucionalidade e a autoaplicabilidade da Lei no. 8.688/1993 e da Medida Provisória no 540/1994 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no. 372.462, a devolução de valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária, deve ficar limitada ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991.
1.2. A limitação do direito ao ressarcimento dos valores descontados a título de contribuições previdenciária ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991 não representa afronta à coisa julgada.
2. Em se tratando de demanda que tem por objeto a repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), deve ser aplicada a Taxa SELIC a título de juros de mora e de correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).
3. Configurado o excesso de execução, mostra-se correto o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de decotar o montante exigido a maior.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.